Tribunal: TJDFT
Processo: 0002749-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO. A improcedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, quando o conjunto probatório não reúne elementos concretos e robustos acerca do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado. A negativa de autoria, associada à insuficiência de provas sobre a prática do delito, atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal. Considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior ao estabelecido legalmente, deve ser declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.